Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702877-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão de contrato de empréstimo consignado, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Buriti Alegre/GO. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação contra o Banco do Brasil com o objetivo de anular contrato de empréstimo consignado em razão de diversas ilegalidades; 2) o fato da sede do banco agravado ser em Brasília/DF, além do patrono da agravante também residir nesta cidade, justificam a opção pelo foro desta Capital para ajuizamento da demanda, haja vista a faculdade garantida ao consumidor de litigar no foro mais conveniente para o exercício da defesa de seus direitos, em conformidade com os arts. 6o, VIII, e 101, I, do CDC; 3) o contrato foi celebrado eletronicamente, sem que tenha havido qualquer especificidade de agência, de modo que não se aplica o art. 53, III, do CPC; 4) “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" (Súmula 33/STJ). Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo a quo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) A parte autora reside em Buriti Alegre/GO. À princípio, seus advogados também tem escritório no Estado do Goiás. Não há qualquer relação da parte autora, ou de seus advogados, com a cidade de Brasília que justifique a distribuição da ação nesta capital. Ao contrário, o processamento da ação em Brasília dificultará a instrução processual e não trará qualquer benefício à autora. Evidencia-se escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural. O TJDFT tem sido inundado com ações de vários Estados da Federação que não encontram amparo legal para a escolha do foro e causam prejuízo aos jurisdicionados residentes em Brasília. Essa foi a conclusão do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e Territórios – CIJDF, que publicou a Nota Técnica no 8/2022. A ausência de fator de ligação entre a parte e a Justiça local autoriza interpretação elástica para atuação ex-officio em defesa da regularidade do Sistema de Justiça, evitando o abuso do direito. (...) Além disso, destaca-se o argumento no sentido de que o Enunciado da Súmula 33 do STJ não pode servir como salvo-conduto para a escolha aleatória do foro, sem que haja fator de ligação entre a parte e a Justiça local – fundamento, como visto, para a escolha de competência territorial pelo legislador –, razão pela qual, deve prevalecer o interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, o que justificaria o conhecimento da incompetência territorial, independentemente de provocação do réu. De modos que a inexistência de qualquer fator de ligação entre a parte e esta Justiça importam em escolha aleatória e desrespeito ao princípio do Juiz natural, caracterizando abuso de direito, o qual deve ser reprimido.(...)” Sendo assim, ainda que se trate de relação de consumo e a sede do Banco do Brasil seja em Brasília-DF, não há justificativa para o não ajuizamento da presente ação no foro do domicílio da parte autora/agravante ou do local da agência em que contratado o empréstimo consignado, de modo que, tratando-se de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação da competência territorial de ofício. No mesmo sentido: “(...) 5. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, em Nota Técnica abordando a sistemática em tela, conclui que: ‘em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro’. (...)” (Acórdão 1935421, 0732273-82.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator